Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS OU OBTENÇÃO DE POSSE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL NO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 O pedido de restituição do automóvel foi objeto de decisão transitada em julgado. Preclusa a questão, inviável nova apreciação.
2 Veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas, havendo interesse processual na custódia do bem pela autoridade judiciária, nos termos dos artigos 118 do Código de Processo Penal e 62 da Lei 11.343/2006. Inviabilidade de constituição do Requerente como depositário fiel do bem.
3 Apelação parcialmente conhecida e não provida.